Tribunal: STF
Processo: Rcl 59461
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pernambuco, em 28.4.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Processo n. 0000910-67.2021.5.06.0141, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A responsabilidade subsidiária de ente público pelo inadimplemento de verbas trabalhistas decorrentes da contratação de serviços terceirizados, nos moldes do item V da Súmula 331 do TST, desde que demonstrada a conduta culposa do tomador na fiscalização do contrato de terceirização, guarda consonância com a interpretação estabelecida pelo próprio STF para o artigo 71 da Lei 8.666/93, no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, e com a decisão proferida no Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida. No caso, estando evidenciada a culpa in vigilando do Ente Público, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora dos serviços contratada, impõe-se declarar a sua responsabilidade subsidiária pelos títulos devidos ao suplicante. Recurso provido. (fl. 2, e-doc. 14).



     Contra essa decisão Pernambuco interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento, pendente de julgamento na presente data.



    2. O reclamante afirma “trata[r]-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte de empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16” 
(fl. 4).



    Assevera que “o acórdão reclamado contrariou a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), ao impor condenação automática à Fazenda Pública, sem comprovação inequívoca da respectiva conduta culposa” (fl. 6).



    Sustenta que “houve, ainda, afronta à ADC 16/DF, ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante 10 do STF, pois a decisão reclamada afastou a incidência do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/931, com base em mera presunção de culpa, sem observar a cláusula de reserva de plenário” (fl. 6).



    Enfatiza que “a decisão reclamada se baseia, justamente, na presunção de culpa, decorrente da suposta ausência de fiscalização da Fazenda Pública, sem indicar, de forma clara, qual teria sido o comportamento sistematicamente negligente na fiscalização, o nexo causal entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador, dissociando-se dos precedentes acima transcritos” (sic, fl. 13). 



    Requer “o deferimento de medida liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista TRT n. 0000910-67.2021.5.06.0141, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 14).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



    5. Na inicial da reclamação trabalhista, Manasses Marinho da Silva noticiou ter sido contratado pelo grupo econômico constituído pelas Empresas Rima Segurança Ltda., Xerife Vigilância Ltda – EPP e Premius Serviços Eireli, em 1º.11.2012, para prestar serviços à Secretaria de Saúde de Pernambuco, tendo sido dispensado sem justa causa em 30.9.2019. Alegou que o FGTS “não foi devidamente depositado durante toda a prestação de serviços e, (...) que o reclamante recebia abaixo do valor da categoria, conforme a Convenção Trabalhista da Categoria (fl. 23, e-doc. 11). Acrescentou não ter recebido as horas extras trabalhadas, inclusive em plantões, vale-transporte durante todo o período laborado, vale-alimentação, entre outras verbas rescisórias. 



    O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jaboatão/PE julgou parcialmente procedentes os pedidos do beneficiário, mas assentou improcedente o pedido de responsabilização subsidiária de Pernambuco pelos débitos trabalhistas objetos da condenação (e-doc. 13).



    Ao dar provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da reclamação trabalhista, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente federativo reclamante. Consta do voto condutor do julgado:



    “(…) Responsabilidade subsidiária do Estado de Pernambuco: 



    (...)



    No caso em análise, observa-se que não há alegação de fraude ou de qualquer irregularidade na contratação da prestadora de serviços, respeitando-se os preceitos legais na condução do processo licitatório, não havendo de se falar, portanto, na ocorrência de culpa in eligendo. 



    Noutro ponto, pela análise acurada dos autos, verifica-se que o ente público não provou que procedeu à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço, no decorrer do contrato de trabalho do reclamante. 



    Assim é que, considerando-se a natureza dos pleitos deferidos, em especial o FGTS+40% por todo o período contratual, não há como não se concluir pela negligência do referido ente em efetuar as diligências necessárias e se certificar sobre o integral cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços. 



    Note-se que consta dos autos notas fiscais, relações de colaboradores e relatórios de execução de serviços enviados ao ente público, bem como a solicitação, pelo Estado de Pernambuco, de informações a respeito dos salários atrasados, férias, fardamento adequado, ausência de repasse do aumento decorrente do dissídio coletivo 2016/2017, vale alimentação e adimplementos das verbas rescisórias, contudo, inexiste qualquer aplicação de penalidade à prestadora de serviços diante de irregularidades verificadas (IDs 402e5d4 e ss - fls. 377/465). 



    Fundamental ressaltar que o ato de fiscalizar não se restringe à observância da documentação indispensável no ato da contratação e à coleta de documentos antes de qualquer pagamento à primeira reclamada. A fiscalização a que está obrigado implica na ação efetiva de regularizar as infrações ocorridas durante todo o pacto laboral e até a aplicar punições. 



    Nessa esteira, resulta o convencimento de que ficou configurada conduta negligente do ente público, no que tange à fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços, mormente porque a atividade fiscalizatória tem natureza preponderantemente preventiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados nos quais constam como partes as mesmas reclamadas destes autos: (...) 



    É essa também a conclusão do parecer ministerial (ID. 026fe23), da lavra do ilustre Procurador Gustavo Luís Teixeira das Chagas. 



    Por fim, é importante destacar que, nos moldes do item VI da Súmula 331 do TST, na responsabilidade subsidiária, a obrigação descumprida é transferida em sua totalidade e abarca toda e qualquer inadimplência da devedora principal, inclusive as multas dispostas nos artigos 467 e 477 da CLT, de modo que o ente público deverá arcar com todas as parcelas objeto da condenação. 



    Nessa esteira, dou provimento ao recurso do autor para condenar o ente público, de forma subsidiária, ao adimplemento do crédito trabalhista reconhecido em juízo” (fls. 10-11, e-doc. 14).



    6. A análise dessa decisão indica que a responsabilidade subsidiária de Pernambuco não se respaldou em presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva daquele ente da federação, afirmando-se haver nos autos prova de que Pernambuco solicitou “informações a respeito dos salários atrasados, férias, fardamento adequado, ausência de repasse do aumento decorrente do dissídio coletivo 2016/2017, vale alimentação e adimplementos das verbas rescisórias”, sem, contudo, adotar providências em relação à empresa prestadora de serviços pelas irregularidades verificadas.



    7. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora